Tribunal: TJDFT
Processo: 0712012-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 28, § 5o DO CDC. INSOLVÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRADA. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO. INCLUSÃO DE EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO E DE SÓCIA DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do §5o, do art. 28 do CDC.
3. Em aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, é admissível o direcionamento da execução às empresas que compõem o mesmo grupo econômico familiar e aos sócios quando há nos autos fortes indícios de utilização da pessoa jurídica como obstáculo para o adequado cumprimento de sentença na origem. 3.1. No caso em análise, da documentação trazida aos autos, foi constatado fortes indícios de formação de grupo econômico familiar com outras sociedades empresárias do mesmo ramo de atuação, mesmo endereço da sede corporativa, mesmos telefones, os mesmos diretores e presidente, além de que os acionistas são pessoas da mesma família. 3.2. O Superior Tribunal Justiça se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal, isto é, quando a estrutura da pessoa jurídica é utilizada como escudo protetor de comportamento abusivo ou irregular em detrimento de consumidores.
4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, disposta no art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC, não contempla a previsão específica acerca da possibilidade de extensão da responsabilidade ao administrador não sócio, isto é, àquele que, embora desempenhe as funções gerenciais, não integra o quadro societário, o que é admitido apenas na teoria maior.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.